Tribunal: TJBA
Processo: 8058166-68.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058166-68.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TV ARATU S A Advogado(s): GIL RUY LEMOS COUTO AGRAVADO: ANA PAULA URBANO TEIXEIRA e outros Advogado(s):LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR, MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. EQUÍVOCO QUANTO AO VALOR FIXADO NA SENTENÇA E CONFIRMADO NA APELAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por ANA PAULA URBANO TEIXEIRA e LUIS EDUARDO OLIVEIRA LOPES contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 8058166-68.2023.8.05.0000, interposto por TV ARATU S.A. Os embargantes alegam a existência de erro material no julgado, consistente na equivocada consideração de que a multa cominatória fixada seria de R$ 286.489,60, quando, na realidade, o valor correto seria de R$ 100.000,00, conforme fixado na sentença originária e confirmado em grau de apelação. Requerem a correção do erro, com a adequação do julgado ao valor já consolidado nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material no acórdão embargado, ao considerar equivocadamente o valor da multa cominatória, e se tal inexatidão pode ser corrigida por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, conforme dispõe o art. 1.022, III, do CPC. O acórdão embargado incorre em erro material ao considerar como base de cálculo da multa o valor de R$ 286.489,60, valor que não corresponde ao efetivamente fixado nos autos originários. A sentença originária arbitrou, de forma expressa e líquida, o valor de R$ 100.000,00 a título de multa cominatória, quantia esta mantida pelo Tribunal em sede de apelação, afastando a progressividade por dias de descumprimento. A adoção de valor diverso no julgamento do agravo de instrumento compromete a coerência do julgado e sua conformidade com as decisões já transitadas em julgado. A correção da inexatidão não implica reexame de mérito, mas simples alinhamento fático à realidade processual consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos acolhidos. Tese de julgamento: Configura erro material a consideração equivocada do valor da multa cominatória fixada na sentença e mantida na apelação, quando há expressa estipulação de montante certo e líquido. Os embargos de declaração são meio processual adequado para corrigir inexatidão material evidente, mesmo com efeitos modificativos, desde que não impliquem rediscussão do mérito. A observância aos atos processuais anteriores é imprescindível para garantir a coerência e segurança jurídica das decisões. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058166-68.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante TV ARATU S A e como apelada ANA PAULA URBANO TEIXEIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.